Tribunal: STF
Processo: HC 71322
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
COMPETÊNCIA. REVELIA. DOSIMETRIA DA PENA.
I. - Transitada em julgado a sentença condenatória, sem
recurso, não pode o Supremo Tribunal conhecer e julgar "habeas corpus"
em que  são suscitadas questões não decididas na revisão criminal
aforada perante a Corte estadual.
II. - Pena fixada com obediência aos dispositivos legais
pertinentes.
III. - HC conhecido em parte, mas indeferido na parte
conhecida.
IV. - Remessa dos autos ao Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo.